Tribunal: TJES
Processo: 5001118-24.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-24.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

EM INVENTÁRIO
–
AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
Não houve concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, por isso, deve ser aplicada a regra do art. 643 do CPC.

2.
Não é cabível a imediata remessa do incidente por parte do juízo do inventário às vias ordinárias, mas sim que o credor ajuíze a ação própria, sendo que o pedido de reserva de bens deve ser examinado pelo juízo do inventário.

3.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória – Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito da 11ª Vara Cível e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões, ambos de Vitória – Comarca da Capital.

Primeiramente, pontuo que o feito originário deste conflito cuida de habilitação de crédito de nº 0021712-77.2020.8.08.0024, promovida por Rodrigo Campolina Caiafa em desfavor do espólio de Ricardo Portugal Moura Guedes (fls. 04/13 do evento 4226250).

Ocorre que não houve concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, por isso, o órgão ministerial, no parecer de fls. 20/23, pugnou pela aplicação da regra do art. 643 do CPC, que dispõe:

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

A doutrina pátria ensina que o credor “
não admitido tem 30 dias para postular seu direito, sob pena de caducar a tutela provisória de reserva de bens em seu favor
”
1
, sendo que o pleito de tal reserva deverá ser apreciado pelo juízo do inventário, o que não foi realizado nesta hipótese.

Impende destacar que é assente na jurisprudência pátria que não é cabível a imediata remessa do incidente por parte do juízo do inventário às vias ordinárias, mas sim que o credor ajuíze a ação própria, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença que denega a habilitação de crédito na sucessão, por mera discordância de qualquer interessado, não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda, não havendo falar em condenação, nem de se cogitar em qualquer proveito econômico, já que o direito ao crédito e à sua cobrança são remetidos às vias ordinárias.
2. Deveras, "nessa situação não haverá o processamento incidental deste pedido, mas a necessidade de propositura de uma ação própria na qual será discutida a dívida em pauta e a obrigação do espólio arcar, ou não, com ela, daí a remissão às "vias ordinárias"
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016, p. 1095). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.792.709/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
Habilitação de crédito em inventário. Remessa às vias ordinárias. Impossibilidade de encaminhamento do pedido de habilitação. Necessidade de ingresso de ação autônoma.
Conflito de competência julgado procedente. (TJPR; ConCompCv 1588835-0; Telêmaco Borba; Décima Segunda Câmara Cível em Composição Integral; Relª Desª Joeci Machado Camargo; Julg. 29/03/2017; DJPR 11/05/2017; Pág. 224)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE APRECIA O PEDIDO QUE POSSUI NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
Se um dos herdeiros discordar do pagamento pretendido pelo credor, deverá este buscar seus direitos em ação própria. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2075191-56.2019.8.26.0000; Ac. 12928802; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Mario Galbetti; Julg. 24/03/2014; DJESP 04/10/2019; Pág. 2037)

Por fim, oportuno colacionar as considerações da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01/03 do evento 5287895, de lavra da Dra. Maria Cristina Rocha Pimentel, opinou que:

“[...] A habilitação de crédito nos autos do inventário depende da concordância de todos os herdeiros, o que não ocorre na espécie, com o que a cobrança deve ser remetida para as vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC.

No mesmo sentido, não comporta cognição exauriente acerca do crédito que se pretende habilitar, tratando-se meramente de um proceder facultativo e simplificado, de caráter célere e menos oneroso para todos, quando o crédito levado à habilitação é reconhecido pelos herdeiros. Porém, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, determina o art. 643, caput, do CPC que a temática seja remetida para os meios ordinários. Fundando-se em quitação a impugnação ofertada pelos herdeiros, descabe proceder a reserva de bens, nos termos do parágrafo único do art. 643 do CPC/15.[...]” (redação original, fl. 02)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 0009248-50.2022.8.0024 o douto juízo suscitado da

2
ª

Vara de Órfãos e Sucessões
de Vitória – Comarca da Capital
.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.576

2
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria